Tribunal: TJMT
Processo: 1018479-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que F.R.P.M., segregado desde 19.8.2020 por supostamente ter cometido o crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT decretou a sua prisão preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, negativa de autoria do ilícito, existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a prisão cautelar ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 56087000).
Foram anexados documentos (ID 56099975 a 56087008).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que em 28.7.2020, Aparecida da Silva Pinto compareceu à sede da autoridade policial para relatar que sua neta, a jovem H.G.S.P., de 12 anos, estava tendo encontros amorosos com o paciente, de 27 anos de idade e companheiro de uma tia da garota.
Inquirida, a garota declarou ter trocado “beijos, abraços e passadas de mão com Fabrício” por várias vezes, além de ter ressaltado que “estavam se pegando há mais de um mês”. Ainda segundo ela, “sempre que Fabrício ia fazer a entrega, [ele] passava na casa da avó dela e na sala se beijavam, se abraçavam e se tocavam com intimidade (...); teve uma vez que pretendiam tirar a roupa e transarem, mas Fabrício ouviu que a avó da declarante estava saindo do quarto e foi embora antes que ela o visse” (sic).
Segundo consta, o relacionamento entre os dois só veio à tona depois que familiares visualizaram mensagens de natureza erótica e imagens do órgão sexual masculino do paciente no aparelho celular da menina, todas enviadas por ele.
Diante desse cenário, a Delgada de Polícia Civil representou pela prisão preventiva do paciente, medida que foi acolhida pela autoridade judiciária, conforme os fundamentos abaixo transcritos, in litteris:
(...) verifico ainda que se encontram presentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, resguardo da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal. Isso porque as incessantes investidas supostamente intentadas pelo representado, além de graves, revelam sua periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, dentre as várias ocorrências relatadas, há episódio em que a menor teria ido ao mercado para a avó e o suspeito a encontrou na rua, ocasião em que a segurou pelo braço, contudo, a vítima se soltou e correu, bem como pelo fato de que trocou beijos, abraços e se tocaram intimamente por cima da roupa. Outrossim, verifico que a presente representação veio instruído com várias mensagens trocadas entre o suspeito e a vítima, o que demonstra a existência de relacionamento íntimo entre ambos, além do que é possível vislumbrar que o representado teria oferecido dinheiro para a vítima e encaminhou uma fotografia do seu pênis e ainda solicitado beijos e fotos da vítima nua. Assim, há fortes evidências que caso o representado continue em liberdade, coloque em risco a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo pelo fato de que convivem na mesma localidade e ainda efetuar ligações a ela (...). Ressalte-se que a vítima narrou mais de um episódio de abuso, em dias diversos, e ainda assim o representado tornou a delinquir, em tese, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para fazer cessar a prática delitiva. Acrescente-se que o representado, em tese, cometeu o delito em desfavor de sua sobrinha, posto que por consideração, cometendo contra pessoas do seu convívio, demonstrando sua real periculosidade (...). Em arremate, a prisão cautelar do suspeito também se faz necessária para resguardar a instrução processual e a aplicação da lei penal, haja vista que de acordo com os relatos da autoridade policial, o suspeito teria dias depois de ser denunciado na delegacia, tentado se aproximar da vítima e foi encontrado em frente à residência que fica ao lado da casa da menor (...)” (sic – ID 56090996). Destaquei.
Desenhado esse quadro, é possível notar, em princípio, o desajuste social, a periculosidade acentuada e o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, seja por ter se envolvido com uma menina a quem, na qualidade de tio por afinidade, devia proteger e educar, seja porque mesmo ciente de que foi delatado à autoridade policial, continuou as investidas contra ela.
Esses elementos, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, impedem, ao menos pelo que consta dos autos até agora, que se reconheça a desnecessidade da custódia ou a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.
Nada obsta, por outro lado, que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
A seguir, ressalte-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos do envolvimento do paciente no crime, conforme se extrai das declarações da vítima e da avó dela e das imagens captadas no celular da garota.
Dando prosseguimento, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e impedir novos ataques sexuais contra a vítima, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator